Tribunal: TJMT
Processo: 1010435-17.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1010435-17.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
RECORRIDA: ANA CARLA MOLINA PARADA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 48977988):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO/INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRADO – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INDEMONSTRADO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEMORA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA NO ATENDIMENTO E REGULARIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Os laudos técnicos apresentados com a inicial são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.
II - Nesse passo, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
III - Não há que se falar na ausência de comprovação dos danos morais, haja vista que a demora injustificada da ré, ora apelante, em proceder com a regularização do fornecimento da energia elétrica na residência da autora, ora apelada, inclusive, deixando-a sem energia elétrica por alguns dias, por si só, é fato gerador de dano moral indenizável.
IV - Considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré e a situação que passou a autora, ora apelada, entendo que o valor arbitrado (R$ 8.000,00) se mostra proporcional e adequado, merecendo ser mantido.
(ApCiv n 1010435-17.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Julgado em 01.07.2020).
Os Embargos de Declaração de ID 66381482 foram rejeitados, conforme acórdão de ID 67016954:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
II – Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análise se apresentam como impróprios para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe (ED na ApCiv n. 1010435-17.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Julgado em 18.11.2020).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviado por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que manteve a decisão proferida pelo juízo da 11a vara cível da comarca de Cuiabá, no sentido de condenar a Recorrente ao pagamento por danos materiais e morais decorrentes de falha da prestação de serviços.
A Recorrente alega violação ao artigo 188, inciso I do Código Civil, uma vez que a decisão recorrida estaria contrária às provas dos autos pois seria incontroverso que: (a) não houve suspensão/ oscilação do fornecimento de energia na data indicada nos autos; (b) Não havendo suspensão, não houve ato ilícito indenizável.
Recurso tempestivo (ID 71376989) e preparado (ID 71444985)
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de ID 71499984.
Contrarrazões (ID 72695973).
É o relatório.
Decido.
1- Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 188, inciso I do Código Civil, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida estaria contrária às provas dos autos pois seria incontroversa que a recorrente teria demonstrado que não houve oscilação de energia na data apontada nos autos.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto à questionada ausência de ato ilícito:
Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela autora, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foi juntado qualquer documento ou laudo que comprovasse que a suposta oscilação de energia teria sido causada pela concessionária de energia.
Não assiste razão à ré, ora apelante.
Isso porque, os laudos técnicos apresentados com a inicial (ids. 44960044 e 44960045) são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.
Nesse passo, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (...)
Por oportuno, insta ressaltar que o documento de ids. 44960120 e 44960121 não comprova a inocorrência da oscilação na rede de energia elétrica, haja vista se tratar apenas de ficha cadastral.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR LONGO PERÍODO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS, NA HIPÓTESE DOS AUTOS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente pontuando que é aplicável ao caso o prazo prescricional do Código de Defesa do Consumidor; que a hipótese é de responsabilidade objetiva, à luz da teoria do risco administrativo; que o dano moral é in re ipsa; e que a parte consumidora provou os fatos articulados na inicial. Não remanescendo omissão relevante, não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. No que importa ao prazo prescricional aplicável à espécie, o acórdão recorrido se coaduna com a orientação desta Corte quando consigna que, "diante do pedido de ressarcimento de dano em decorrência de alegada falha na prestação de serviço, aplicável o prazo de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor".
3. Quanto à questão de fundo, o Tribunal de origem assentou que a concessionária não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, por isso deve ser ressarcir os danos sofridos pelo consumidor em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica por longo período. Como o acórdão recorrido decidiu a causa com base em premissas fáticas, o óbice da Súmula 7/STJ impede o seu reexame.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1791797/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 08/10/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça